Tribunal: CARF
Processo: 13819.722076/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722076/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.897 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
VOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
LANÇAMENTO.
A multa isolada de que trata o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, é
cabível tão somente em razão de existência de ato de não homologação de
compensação, não havendo previsão legal para que se aguarde decisão
administrativa definitiva sobre o procedimento de compensação. No entanto,
cabe a suspensão da exigência da multa enquanto não sobrevier aquela decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722076/2011-88
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.897 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722076/2011-88

Trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrança de multa isolada
correspondente à aplicação de 50% sobre os débitos compensados pela Recorrente, nos termos
do artigo 74, §17o, da Lei no 9.430/96.
A DRJ, após apresentação de defesa, julgou improcedente a impugnação da
Recorrente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
LANÇAMENTO.
A multa isolada de que trata o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, é
cabível tão somente em razão de existência de ato de não homologação de
compensação, não havendo previsão legal para que se aguarde decisão
administrativa definitiva sobre o procedimento de compensação. No entanto,
cabe a suspensão da exigência da multa enquanto não sobrevier aquela
decisão.
Contra a decisão anteriormente citada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
reproduzindo suas alegações de defesa que, em síntese apertada, dizem respeito a nulidades do
Auto de Infração; inaplicabilidade da multa e correção dos pedidos de compensação.
Em 28.06.2017, o processo sobrestado, por decorrência, até julgamento definitivo
do processo 13819.720665/2009-15.
Ato contínuo foi juntado aos autos cópia do acórdão proferido no
13819.720665/2009-15, onde negou-se provimento ao recurso voluntário interposto pela ora
Recorrente, retornando-se, o presente processo para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o presente processo exige multa isolada
decorrente pedidos de compensação que não foram homologados nos autos do processo
13819.720665/2009-15.
Naquele processo, a ora Recorrente teve decisão definitiva mantendo o despacho
decisória que não homologou os pedidos de compensação realizados pela contribuinte,
ensejando, assim, a imposição e exigência da multa isolada prevista no §17, do artigo 74, da Lei
no 9.430/96.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.897 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722076/2011-88

Neste cenário, inexistindo outros motivos que justifiquem o afastamento da multa,
não vejo outro caminho senão manter in totum a decisão recorrida, utilizando-a, como razão de
decidir:
Conforme relatado, a multa objeto do lançamento em tela decorre da não
homologação das compensações no âmbito do processo administrativo no
13819.720665/2009- 15.
A interessada alega, preliminarmente, a nulidade da autuação, por
fundamentação legal e fática inaplicável, uma vez que as compensações efetuadas não
se referem a indébitos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições, como constou, mas de outras operações.
A respeito dos atos envolvidos no processo administrativo fiscal, vale frisar que
o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, relaciona as situações que os comprometem
na sua legitimidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não tendo sido lavrado por pessoa incompetente, os auto de infração sob
suspeita não se enquadra no inciso I supra-transcrito. Pela inexistência de decisões
ou despachos até este instante processual, também não se pode invocar a pretensa
nulidade com base no inciso II, do art. 59.
Por todo o exposto, incabível falar em nulidade do lançamento. Ademais, não
há que se falar em cerceamento de direito de defesa, pois, consoante art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972, somente após a impugnação tempestivamente interposta
inaugura-se a relação processual a que se aplica tal instituto.
Especificamente sobre a multa em tela, diga-se que nos termos do art. 74, da
Lei no 9.430, de 1996, §§15 e 17, sua aplicação decorre tão somente da não
homologação da compensação, veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
...
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
...
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.897 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722076/2011-88

de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela
Medida Provisória no 668, de 2015)
...
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Cabe observar que o §17 acima transcrito teve sua redação aperfeiçoada pela
Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, em
decorrência da revogação dos §§ 15 e 16 pela mesma MP, não resultando em
revogação da multa por compensação não homologada.
Nesse contexto, as razões que levaram à não homologação das compensações
ficam restritas ao processo administrativo no 13819.720665/2009-15, sendo matéria
em litígio nestes autos tão somente a regularidade da multa aplicada em decorrência
daquele ato.
De toda forma, diga-se que a não homologação das compensações do processo
administrativo no 13819.720665/2009-15 já foi apreciada em 1a e 2a instâncias
administrativas de julgamento, conforme cópia de Acórdãos e Despacho Decisório de
Embargos de Declaração por mim anexados às e-fls. 618/645. Tais decisões são
uníssonas no sentido de que o suposto direito creditório veiculado nas compensações
refere-se à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, e, em assim
sendo, procedente a não homologação.
Quanto à alegação de que a multa somente poderia ser lançada depois de
proferida decisão administrativa definitiva que confirmasse a não homologação das
compensações, do que decorreria a prova da ilegitimidade dos procedimentos,
equivoca-se a contribuinte.
Como se pode verificar da leitura daqueles §§ 15 e 17 do art. 74, da Lei no
9.430, de 1996, retro transcritos, a lei não condicionou a aplicação da multa isolada
ao término do processo administrativo em que se discute a não homologação das
compensações.
Concretamente, referido artigo, no que dispõe sobre a discussão administrativa
da compensação, estabelecia apenas a suspensão da exigibilidade do débito objeto de
não homologação contestada (§11), e, ao mesmo tempo, a aplicação da multa em tela
(§17).
E da leitura do §18 acrescido a esse art. 74 no ano de 2013 (acima transcrito),
não resta dúvida quanto à possibilidade de lançamento da multa isolada antes do
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.897 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722076/2011-88

término do processo administrativo em que se discute a não homologação da
compensação, visto que a lei prevê expressamente a existência concomitante dos atos
e a suspensão da exigibilidade da multa em caso de apresentação de manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação, ainda que o seu
lançamento não seja impugnado.
Deve ser mantida, portanto, a exigência da multa isolada, tal como
formalizada.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital